Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar os requeridos, solidariamente, a restituir a parte autora a quantia de R$ 12.170,80 e a pagar, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00. Foram apresentadas contrarrazões.
2. O recorrente interpôs o recurso sem requerer a gratuidade de justiça, deixando de juntar, no prazo de até 48 horas, os comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. Intimado para tanto, e consignado que não se tratava de prazo de complementação, conforme enunciado 168 do FONAJE, manteve-se inerte, tendo sido reconhecida a deserção do recurso. Após, o recorrido interpôs petição nos autos requerendo a concessão da gratuidade de justiça e a análise do mérito do recurso.
3. Contudo, não obstante o benefício da justiça gratuita possa ser requerido a qualquer momento, este deve ser requerido em conjunto com o recurso inominado, para que sejam preenchidos os seus pressupostos objetivos de admissibilidade (art. 42, §1o da Lei 9.099/95 c/c art. 71, I e art. 74, §3o do RITRJE). Desse modo, mantenho a decisão de ID 26668723 que não conheceu do recurso por DESERÇÃO.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 400,00. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.